Tribunal: STF
Processo: RE 98953
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
- CRIMINAL.
"SURSIS": HIPÓTESE EM QUE SE TORNA ELE INCABIVEL. ART. 57, I, DO CÓDIGO PENAL.
NÃO SE TORNA CABÍVEL A CONCESSÃO DO "SURSIS" SE A RÉ, QUANDO DA
CONDENAÇÃO, JÁ FORA APENADA COM DECISÃO DEFINITIVA, EM DECORRÊNCIA
DE OUTRO PROCESSO, (ART. 57, I DO CÓDIGO PENAL), E SE SEQUER A SEU
FAVOR PESAM OS PRESSUPOSTOS DE QUE TRATA O INCISO II DO MESMO
ART-57.
"SURSIS" CANCELADO.